Tribunal: TJDFT
Processo: 0739504-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXCESSO NA EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUTENÇÃO DA TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RECONHECIMENTO. SUBSTITUIÇÃO PELO IPCA-E. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em cumprimento individual de sentença coletiva, deve ser mantido o índice oficial de remuneração da poupança (TR) como fator de correção monetária, notadamente por não ter aplicação retroativa o julgado do STF no RE 870.947 para modificar o conteúdo da deliberação empreendia por este Tribunal de Justiça, que definiu a TR como índice de correção monetária do débito, entendimento que respeita o quanto definido pelo STJ no Tema 905 dos recursos repetitivos no julgamento do REsp 1.495.146/MG e não contraria a deliberação do e. STF em repercussão geral.
2. A pretensão de aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, em substituição à TR, não pode ser acolhida, tendo em vista que este foi o índice sedimentado na sentença coletiva proferida anteriormente e que conta com trânsito em julgado, o que pode resultar em insegurança jurídica, situação a ser repelida pelo Judiciário.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.